Tribunal: TJSP
Processo: 2345768-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de despejo. Contratação verbal de locação de imóvel para fins residenciais. Liminar indeferida. Ausência de elementos acerca da existência de relação locatícia entre as partes ou as condições supostamente pactuadas. Locador falecido. Ação ajuizada pelo espólio. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de despejo. Contratação verbal de locação de imóvel para fins residenciais. Liminar indeferida. Ausência de elementos acerca da existência de relação locatícia entre as partes ou as condições supostamente pactuadas. Locador falecido. Ação ajuizada pelo espólio. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano para a agravante. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso desprovido.